Tribunal: STF
Processo: MI 7520
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Claudio Dutra Nogueira impetrou o presente mandado de injunção em 15 de dezembro de 2025, às 13:51 horas1, contra omissão legislativa do Congresso Nacional ante a ausência de norma regulamentadora da contagem recíproca do tempo de serviço especial prestado em regime próprio de previdência social para fins de aposentadoria especial no RGPS.

2. Verifico, contudo, que foi protocolado o MI 7.521, em 15 de dezembro 2025, às 14:36 horas2, também sob minha relatoria, com identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação à presente impetração.

3. A duplicidade de ações configura o fenômeno processual da litispendência, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, conforme apontado pela parte no MI 7.521 (eDoc 3), “no momento do protocolo da petição inicial, houve instabilidade técnica/dificuldade operacional no sistema eletrônico, circunstância alheia à vontade da parte autora e de seus patronos, o que impediu o regular carregamento e anexação de todos os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

A situação foi regularizada através da juntada de documentos complementares presentes no MI 7.521, mas ausentes no MI 7.520, o que justifica, de forma excepcional, e com base nos princípios da eficiência processual e da economicidade, a extinção desta ação mandamental em favor da continuidade do MI 7.521. 

4. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente